Tribunal: TJSP
Processo: 0002924-54.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM CONTA E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – serviços de internet – contratação fraudulenta em nome da apelada – declaração de inexistência de relação entre as partes imperativa – indevido desconto em conta corrente, não autorizado pela apelada, para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM CONTA E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – serviços de internet – contratação fraudulenta em nome da apelada – declaração de inexistência de relação entre as partes imperativa – indevido desconto em conta corrente, não autorizado pela apelada, para pagamento das mensalidades do serviço não contratado – hipótese de culpa grave da apelante e do corréu que é equiparada ao dolo para fins de repetição dobrada de valores – descontos indevidos na conta da apelada – insistência quanto à contratação – recusa em resolução do problema – situações com potencial para fazer surgir dano de ordem moral – hipótese de dano "in re ipsa" – valor da indenização corretamente fixado em R$ 10.000,00 – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.